Tribunal: TJBA
Processo: 0000030-09.2013.8.05.0214
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0000030-09.2013.8.05.0214 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: MANOEL PIRES CORREIA e outros (2) Advogado(s): ELIZANGERA REGO NASCIMENTO, CARLOS MARTINS SOUTO NETO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA, SE COMPROVADO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação monitória ajuizada contra o Município, visando ao recebimento de valores pela venda de mercadorias, pagos com cheques posteriormente prescritos. O município alega prescrição e ausência de licitação na contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição do direito da ação; (ii) estabelecer se a ausência de licitação e a falta de notas fiscais invalidam a exigibilidade da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ainda que prescrito o cheque é documento idôneo para amparar a pretensão monitória, uma vez que apresenta forma escrita e evidencia a existência do débito, conforme o enunciado da Súmula nº 299 do STJ, segundo a qual “É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito”. Com efeito, uma vez prescrito o direito de promover a execução do cheque, cabe ao credor a faculdade de optar por ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 anos (art. 61 da Lei n. 7.357/85), ou a ação monitória, no prazo de 5 cinco anos. 4. A alegação de ausência de licitação prévia não pode prejudicar o credor que forneceu mercadorias, pois eventuais irregularidades no processo de contratação devem ser imputadas ao ente público, sob pena de enriquecimento ilícito. 5. A jurisprudência do STJ admite que, em ação monitória baseada em cheque prescrito, discuta-se o negócio jurídico subjacente, mas no caso, ficou demonstrado, por prova testemunhal, que as mercadorias foram efetivamente entregues, ainda que sem notas fiscais anexadas. 6. A responsabilidade pela realização de licitação recai sobre a administração pública, e o descumprimento dessa formalidade não pode ser usado como argumento para negar o pagamento de dívida a credor de boa-fé. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação desprovida. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0000030-09.2013.8.05.0214, de Livramento de Nossa Senhora, em que figuram, como apelante, o Município de Rio de Contas e, como apelados, Manoel Pires Correia, Comercial Allinne Ltda. e Allan Farias Correia. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça